Tribunal: TJBA
Processo: 8007582-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007582-91.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEISE MARA LEITE DE SOUZA e outros (9) Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRAZO QUINQUENAL. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por DEISE MARA LEITE DE SOUZA e outros (9), contra sentença que extinguiu, com resolução do mérito, liquidação individual de sentença coletiva, proposta contra o ESTADO DA BAHIA, ao reconhecer de ofício a prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 487, II, do CPC, sob o fundamento de que o prazo quinquenal para a execução havia se esgotado. A sentença foi posteriormente complementada com a rejeição dos embargos de declaração opostos pela parte autora. Sustenta a apelante, em síntese, que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos, tendo o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorrido em 21/02/2018. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a fluência do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32 para a propositura da execução individual de sentença coletiva; e (ii) estabelecer a data correta do trânsito em julgado da decisão exequenda para fins de contagem do prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de suspensão do processo até o julgamento do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18) deve ser rejeitado, pois o incidente em questão não abrange a matéria de prescrição da pretensão executiva baseada em sentença coletiva transitada em julgado. Ademais, não há nos autos discussão sobre a interrupção do prazo precricional pela ação de protesto judicial ajuizada pelo Sindicato. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 877), estabelece que o prazo para propositura de execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença. 5. A análise dos autos da ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001 demonstra que o trânsito em julgado ocorreu em 21/02/2018, e não em 21/01/2018 como considerado na sentença, uma vez que a contagem do prazo recursal para o Estado da Bahia teve início em 01/12/2017, com interrupções decorrentes de feriados forenses e recesso judiciário. 6. Tendo a ação de liquidação individual sido proposta em 23/01/2023, ou seja, antes do termo final da prescrição (21/02/2023), resta configurada a tempestividade do ajuizamento da demanda executiva. 7. Diante do equívoco no reconhecimento da prescrição, a sentença merece ser anulada para que o feito tenha regular prosseguimento no juízo de origem. 7. Diante do julgamento preliminar do processo, resta prejudicada a apreciação nesta via recursal, das questões que não foram objeto do comando sentencial. IV. DISPOSITIVO Recurso provido em parte. Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 487, II, 220, 931; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.388.000/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.12.2014 (Tema 877); STJ, AgInt no REsp nº 1.927.171/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.08.2022, DJe 15.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007582-91.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes DEISE MARA LEITE DE SOUZA e outros (9) e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença para afastar o reconhecimento da prescrição, devendo os autos retornar à origem, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA